Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO AUTORAL DE MAJORAÇÃO. PEDIDO RECURSAL DO REQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DE 12% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de alimentos que julgou parcialmente procedentes pedidos iniciais para revisar os alimentos prestados pelo requerido à filha, ora requerente, para 25% dos rendimentos brutos de natureza remuneratória, deduzidos os descontos compulsórios previstos em lei. 1.1. Na primeira apelação, a autora requer a reforma da sentença para acolhimento total dos pedidos iniciais, quais sejam a fixação dos alimentos em 35% dos rendimentos líquidos auferidos pelo apelado e inclusão da autora como dependente do plano de saúde do apelado. 1.2. No segundo apelo, o requerido pleitea a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação revisional de alimentos, mantendo-se o percentual de 12% de pensão alimentícia da ação original.
2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). 2.1. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 2.2. O mencionado trinômio assevera que o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 2.3. Outrossim, o art. 1.699 do Código Civil estabelece que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 2.4. Segundo, ainda, o que prescreve o art. 1.703, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando. 2.5. Para tanto, basta analisar nas provas carreadas aos autos as necessidades de quem os recebe e a capacidade do provedor para identificar o percentual que melhor se enquadraria a situação retratada nos autos.
3. Na hipótese, os alimentos foram fixados em 12% dos rendimentos brutos do requerido, deduzidos os descontos compulsórios. 3.1. A requerente aduz aumento nas despesas exclusivas da criança, e pleiteia a majoração para 35% dos rendimentos do requerido. 3.2. De acordo com o contracheque da genitora da requerente, que exerce o cargo de auxiliar de saúde bucal, foi comprovada renda, referente ao mês 09/2022, de R$ 1.325,43, muito abaixo das despesas da criança. 3.3. O requerido pretende a manutenção da verba alimentar de 12% de seus rendimentos. 3.4. Quanto às suas possibilidades econômicas, exerce o cargo de Técnico Judiciário, percebendo a média dos meses de setembro, outubro e novembro/2022, salário bruto de R$ 19.554,21 e líquido de R$ 8.305,60. 3.5. Ocorre que, nos termos de seu contracheque, constam 3 pensões alimentícias, sendo 2 para os filhos maiores, cujo custeio se dá por liberalidade.
4. Destaca-se que a requerente, nascida em 17/06/2013, está com 9 anos de idade, sendo certo que, desde a fixação dos alimentos, quando tinha apenas 1 ano de idade, suas demandas aumentaram, como decorrência natural de seu crescimento. 4.1. Nesse contexto, não se sustenta o pedido de manutenção pleiteado pelo requerido (12%) nem a majoração do percentual fixado na sentença (25%), para 35% pedido pela requerente, uma vez que o magistrado analisou convenientemente o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar. 4.2. Assim, a sentença deve ser mantida conquanto houver a ocorrência de qualquer modificação na situação fática contida nos autos, poderá ser postulada a revisão dos alimentos ora fixados. 4.3. Precedente: “1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699). 2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). 3. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença (...)”. (07310352420218070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 11/1/2023).
5. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.
6. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 6.1. Precedente: "(...) é indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (00438634620148070001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 24/05/2019).
7. Apelos improvidos.